Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701358-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIAO VIRGULINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por DAMIAO VIRGULINO DA SILVA em face da decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Nas razões do seu recurso, o agravante pugna pela concessão da tutela de urgência antecipada, tendo em vista o direito à saúde e o estado clínico do recorrente. Afirma, em síntese, que "a parte agravante está com PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR pendente no sistema de regulação do SUS; se trata de paciente que foi diagnosticado com neoplasia maligna em 11/11/2024 e, portanto, com o prazo fixado na lei 12.732/2012 (lei dos 60 dias) ultrapassado, com um tempo de espera maior que 153 dias; paciente sob riscos de danos irreversíveis e risco de óbito indicados em laudo médico em caso de demora no acesso ao tratamento médico". (ID 70868042 - pág.4) É o breve relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da parte autora; em razão disso, concedo o benefício da gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado n. 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Cumpre rememorar que o direito à saúde é direito fundamental e as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (art. 5o, § 1o, da CF). No caso, o recorrente tem 43 anos de idade e foi diagnosticado, em 11/11/2024, com Carcinoma Papilar (ID 70868043 - pág.44). O relatório médico apresentado (ID 70868043, pág. 27) comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico Tireoidectomia total com esvaziamento cervical radical à direita e esvaziamento cervival seletivo central. O extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, (ID 70868043 - pág.123), demonstra que o pedido para realização do procedimento TIREOIDECTOMIA TOTAL C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR foi inserido no aludido sistema em 14/02/2025, com classificação de amarelo - urgente. A Central de Regulação de Cirurgia Eletivas informou que, em 26/03/2025, "constam na fila GRUPO - CE CABEÇA E PESCOCO 925 solicitações pendentes, sendo 1 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 476 com classificação AMARELO - prioridade 1; 233 com classificação VERDE - prioridade 2; e 215 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês de 05/2023." (ID 70868043 - pág.125) Note-se que o recorrente aguarda pelo procedimento há pelo menos 60 dias, desde 14/02/2025, apesar do diagnóstico ter ocorrido em 11/11/2024. Consta do relatório médico (ID 70868043, pág. 27) que a demora superior a 30(trinta) dias para realização do procedimento pode comprometer a segurança do tratamento, pois "as providências são sensíveis ao tempo. Não é possível definir se a demora superior a 30 dias compromete a eficácia do tratamento, pois depende do comportamento biológico do tumor."(item 5.3). Contudo, há necessidade de realização com urgência do procedimento, pois "há risco de progressão da doença através de metástase pulmonar" (item 5.1). Consta que a enfermidade " apresenta progressão evidente. No momento do diagnóstico já se apresenta com metástase. Não é possível definir se houve progressão rápida."(item 5.4.) Ressalta-se que a "reserva do possível", frequentemente invocada em casos semelhantes, não deve ser utilizada como escudo para a inação estatal frente a situações que demandam intervenção para a preservação da integridade física e da vida dos cidadãos. Neste sentido, a história constitucional, exemplificada pela Declaração de Independência Americana e influências subsequentes, como a "democracia jeffersoniana", ilustra que a vigilância e a intervenção judicial são necessárias para assegurar a aplicação e a eficácia dos direitos fundamentais. Este entendimento é sustentado pelo Supremo Tribunal Federal em casos de falha ou inação estatal que comprometem direitos garantidos constitucionalmente, como é o caso da saúde. Por fim, faz-se necessário registrar que a regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 30(trinta) dias, a realização de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF, para cumprimento. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito